Tribunal: TJES
Processo: 5007035-24.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Uso de documento falso
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007035-24.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JULIO CEZAR MERIJ MARIO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
A
RTIGOS 171, 297 E 304, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. INVIABILIDADE.
PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PLEITO DE
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Nos termos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo, portanto, ser mantida a prisão preventiva. Ademais, a gravidade concreta da conduta delituosa constitui motivação idônea para fins de imposição da prisão preventiva. Precedentes.
2.
No caso, a manutenção da prisão preventiva do paciente é imprescindível para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, considerando a habitualidade criminosa do denunciado, que evidencia o perigo gerado com sua liberdade.
3.
Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam. Ademais, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de
h
abeas
c
orpus
impetrado em favor do
p
aciente
Julio Cézar Merij Mário
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Juízo
da
2ª Vara Criminal de Vitória.

Consta na inicial do presente
w
rit

que o
p
aciente
está preso
preventivamente
em razão de

decreto de prisão no ato de recebimento da denúncia, pela suposta
prática da
s
conduta
s
tipificada
s

no
s

artigo
s 171, 297 e 304, todos do
Código Penal
,
apurada

nos autos
da Ação Penal
nº

0003282-09.2022.8.08.0024
.

Nesse contexto,
sustent
a
o
impetrante

que

não estão presentes
os requisitos elencados no
s
artigo
s
312
e 313,
do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva,
asseverando que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal seriam suficientes
in casu
.

Diante disso,

requer a
substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal
,
com a expedição de alvará de soltura em benefício d
o

paciente
.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP),
necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Feita essa breve introdução, passo ao exame dos pedidos requeridos pela defesa.

Assim, n
o que concerne à
alegação de ausência de preenchimento dos requisitos da prisão preventiva do
p
aciente
,
apesar da manifestação inicial d
o

i
mpetrante, verifico que
não assiste razão
, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos.

Como primeiro ponto
, destaco que

se encontra presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da
prisão preventiva
, prevista no
artigo 313, I, do Código de Processo Penal
, tendo em vista tratar-se de suposta prática do
s
crime
s

disposto
s
no
s

artigos 171, 297 e 304, todos do Código Penal
.

Noutro giro, q
uanto aos requisitos do
artigo 312, do
Código de Processo Penal
,
por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do
p
aciente, em especial acerca da prova da existência do crime e do
s
indício
s
suficiente
s
de autoria.

Isso porque, depreende-se
das informações prestadas pela autoridade coatora que

o paciente comanda um
a organização criminosa especializada em um
esquema
complexo e muito estruturado
de venda de falsos cursos de mestrado, na modalidade de ensino a distância (EAD), com suposta certificação emitida pela
U
niversidade Cidade de São Paulo – UNICID,
sendo que o paciente s
upostamente se

apresentava

como
Coordenador do Mestrado da referida universidade,
obtendo vantagem ilícita
em razão
de prejuízo
e erro
alheio.

Nesse sentido, consta da documentação acostada pela defesa, que o ora paciente se aproveitava
da sua condição de
professor da rede estadual de ensino,
utilizava-se de seu e-mail institucional da Secretaria da Educação,
e ofertava a outros professores cursos
falsos
de pós-graduação

stricto sensu

a distância.

Não fosse o bastante
, conforme apontado pelo Ministério Público de 1º grau na oportunidade em que pediu a prisão preventiva do paciente,
Julio Cezar Merij Mario
possui diversos registros de ações penais em curso por
atos semelhantes
. Vejamos:

“
[...] Outrossim depreende-se dos autos, que o acusado Julio Cezar Merij Mario, possui os seguintes registros de ações penais em tramitação: i) 0001149-50.2016.8.08.0041, por falsificação de documento público, perante à Vara Única de Presndente Kennedy/ES; 0033290-71.2019.8.08.0024, por uso de documento falso, perante à 5ª Vara Criminal de Vitória/ES; 0000242-76.2020.8.08.0024, por estelionato perante à Vara Única de Atílio Vivacqua/ES;

Além disso, conforme consta na denúncia, o acusado ainda possui em seu desfavor 1 (um) inquérito policial (IP nº 165/2019 – 10º DP Serra), além de
vários boletins de ocorrência registrados em seu desfavor pelos mesmos fatos narrados nesta denúncia
(fls. 73/84). [...]”

Saliento,
por oportuno
,
que não ofende o princípio da presunção de inocência a decretação da custódia cautelar com base na existência de outra ação penal em curso em desfavor do paciente
,
tendo em vista que,
nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“
conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ; AgRg-HC 758.794; Proc. 2022/0230308-4; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 04/10/2022; DJE 11/10/2022).

Assim, vislumbra-se que
a prisão preventiva d
e Julio Cezar Merij Mario
é imprescindível para a garantia da ordem pública,
por conveniência da instrução criminal e
para
assegurar a aplicação da lei penal
, considerando a habitualidade criminosa do denunciado, que evidencia o perigo gerado com sua liberdade.

Nesse ponto, convém transcrever trecho da fundamentada decisão objurgada que indeferiu o pedido de liberdade provisória requerido pelo paciente. Confira-se:

“
vislumbra-se que se fazem presentes o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
para a manutenção da custódia cautelar, aquele consistente na prova do crime e nos indícios de autoria, e este nos indicativos de atos suscetíveis de prejuízo à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal e, ainda, uma vez posto em liberdade, tudo indica que voltará a cometer delitos,
eis que é voltado à prática reiterada no cometimento de ações ilícitas, porém, continua a delinquir, conforme consta dos registros acostados ao processo pelo Ministério Público às fls. 274/185
(requisitos subjetivos), assegurando assim os motivos ensejadores da prisão cautelar, para a aplicação da lei penal, comprovando dessa forma a necessidade de sua custódia, como garantia da ordem pública, conforme estabelece o artigo 312 do Código Processo Penal, justificando a temeridade de sua liberdade prematura. [...].”

De igual modo, na decisão que decretou a custódia cautelar de Julio Cézar Merij Mario foi devidamente fundamentada a necessidade de sua prisão “
como garantia da ordem pública, bem como para evitar que o agente intimide as testemunhas, ameaçando-as para não ser reconhecido em Juízo, por conveniência da instrução criminal e, ainda, para garantir a aplicação da lei penal, pois uma vez em liberdade, tudo indica que continuará a delinquir”
.

A propósito, em situação similar o Superior Tribunal de Justiça decidiu da seguinte forma:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. MÉRITO. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE. PRISÃO CAUTELAR. LEGALIDADE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ESTELIONATO. FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. CLAMOR PÚBLICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.
As decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva da paciente encontram-se amparadas na gravidade concreta dos delitos, revelada pelo modus operandi e indicativa de periculosidade social
. A saber: a paciente é proprietária de empresa de ensino que possui polos e núcleos em diversas localidades de dois Estados da Federação, e oferecia cursos (de graduação, pós-graduação, ensino técnico jovens e adultos) sem a concessão necessária do Ministério da Educação. Em virtude das irregularidades dos cursos oferecidos, os diplomas, históricos e certificados de conclusão eram emitidos irregularmente, sob o manto de supostas "parcerias", com outras instituições de ensino sediadas em diversos estados do país, sendo estes ideologicamente falsos. Destacou-se, ainda, o clamor público e social gerado pela prática dos delitos, tendo em vista que 1/3 dos servidores públicos de uma cidade polo da empresa se graduaram na referida instituição e, pela falsidade dos diplomas, todos poderão ser exonerados. Há, portanto, necessidade de garantia da ordem pública, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis da paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 5. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 431.364; Proc. 2017/0335042-0; RO; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 17/04/2018; DJE 25/04/2018; Pág. 2212).

Logo, ao contrário do alegado pelo impetrante, a
decretação da
constrição cautelar foi devidamente fundamentada nos moldes do art. 312, do Código de Processo Penal, estando, ainda, em consonância com o entendimento firmado pela jurisprudência pátria e

respaldada em
elemento
s concretos constantes dos autos.

No mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer no id. 5515907, do qual destaco o seguinte trecho, a saber:

“
[...] Compulsando detidamente a decisão vergastada, ante os argumentos expendidos pelo impetrante, observa-se que o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado, demonstrando estarem presentes os pressupostos e as hipóteses autorizadoras da constrição cautelar, qual seja a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e garantia da aplicação da lei penal. [...]”.

Sob outro enfoque,
cabe salientar que adoto o entendimento de que
demonstrada
a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, o qu
e

ocorreu nos presentes autos, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal
mostram
-se insuficientes para o fim a que se destinam.

Assim, e
em consonância com a Procuradoria de Justiça
, não há se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)